Tribunal: TJDFT
Processo: 0775865-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OFERTA DE PRODUTO. CANCELAMENTO DA COMPRA. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Diante desse contexto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade deduzida pelo site de intermediação que veicula oferta de produtos, participa das negociações de compra e venda e disponibiliza plataforma própria de pagamento e, assim, integra a cadeia de fornecimento do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A não entrega de produto adquirido pela internet, seguida da demora na restituição dos valores pagos, configura falha na prestação do serviço, pois submete o consumidor a cobranças indevidas e à indisponibilidade de seu limite de crédito.
3. Embora tenha ocorrido o estorno administrativo das quantias pagas, a restituição só se deu 3 meses após. Anoto que a quantia era considerável, daí se podendo inferir ter feito falta às finanças do autor. Isto, somado ao fato da compra ter sido anteriormente frustrada, pois, apesar de pago o preço, as mercadorias simplesmente não chegaram, foi capaz de ultrapassar o mero inadimplemento contratual, vindo a caracterizar violação aos direitos da personalidade do consumidor, sendo devida a compensação por danos morais. A indenização fixada em R$ 2 mil mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5.Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.